Tribunal: STF
Processo: ARE 1357083
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. PAGAMENTO REALIZADO CONSIDERANDO O VENCIMENTO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO REMUNERAÇÃO GLOBAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO” (e-doc. 5). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.



    4. O agravante argumenta que “a referida decisão interlocutória negou provimento ao recurso com fundamento de que a matéria discutida, qual seja, a base de terço de férias dos anos de 2017 e 2018” não foi prequestionada (fl. 3, doc. 14). 



    Sustenta que “o recurso [extraordinário] apontou os artigos constitucionais que foram violados, sendo, inclusive, apontados que não se encontra incompatibilidade entre o disposto nos incisos, 37, Inciso II, parágrafo segundo, Art. 30, inciso II, 39, § 3º e art. 7º, inciso XVII, todos da Constituição Federal, desta forma, não podendo ser invocada Súmula 282/STF” (fl. 5, doc. 14). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVII do art. 7º, o inc. II do art. 30, o inc. II e § 2º do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de contrariedade ao inc. II do art. 30 e ao inc. II e § 2º do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 937.972 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.5.2016).



    6. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estabelece, no art. 76, que independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. 



    Desta forma, analisando os contracheques juntados no Id 8125848 e Id 8125849, vê-se que o terço de férias está sendo pago com base no vencimento e, não, na remuneração global do servidor. (…).



    Demonstrado a incorreção no pagamento realizado pela Administração referente ao terço de férias dos anos de 2017 e 2018, o que produz enormes prejuízos ao servidor público, correta é a decisão que condena o Município ao pagamento da verba pleiteada” (fls. 3-4, doc. 5). 



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. BASE DE CÁLCULO. LEIS 6.560/1994, 7.169/1996 E 7.971/2000 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Esta Corte entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE n. 782.389-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowsk, Segunda Turma, DJe 4.2.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. TÉRÇO DE FÉRIAS. PERÍODO DE BASE PARA O CÁLCULO. UM MÊS DE REMUNERAÇÃO OU OS DOIS PERÍODOS DE VINTE DIAS SOMADOS DAS FÉRIAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca sobre o período de base para o cálculo de terço de férias devido a servidor público técnico em radiologia, se o período correspondente a um mês de remuneração ou os dois períodos de vinte dias das respectivas férias, é de índole infraconstitucional – ofensa indireta ou reflexa ao Texto Constitucional. Precedente. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento” (RE n. 1.271.001-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. FORMA DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 581.733-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 20.4.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora